Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE INFORMAÇÕES SENHAS E CARTÕES DE CRÉDITO A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. COMPRAS EFETUADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO FUTURA. DEMAIS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SAQUE. DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXPRESSÕES INJURIOSAS. ARTIGO 78 DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. PECULIARIDADES DA CAUSA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelos recursos.
2. Se os autos não retratam a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito unicamente suspensivo para a Apelação, disposta no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, inexiste interesse recursal quanto ao tema.
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. A despeito de o consumidor ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de informações e senhas bancárias, bem como cartões de crédito dele a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do Autor (débito em conta corrente, saque, transferência, empréstimo e compras) destoavam completamente do histórico bancário dele, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo, de modo que era possível às instituições bancárias terem percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
5. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e, diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
6. O prejuízo decorrente das compras efetuadas em cartão de crédito, que possuem liquidação apenas em momento futuro, poderia ser evitado diante da comunicação realizada pelo Autor aos Réus, de forma tempestiva, da fraude, razão pela qual a responsabilidade das Instituições Financeiras não pode ser afastada.
7. Em relação às operações de saque, débito, transferência e empréstimo, no caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta do Postulante de entregar os próprios dados bancários pessoais e cartões de crédito ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele.
8. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
9. Realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy).
10. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer como inexistente a metade da operação de empréstimo impugnada, cabendo às Rés restituírem ao Autor a quantia descontada na conta bancária dele que exceder a metade da parcela mensal, assim como da metade das quantias relativas às transações fraudulentas impugnadas, realizadas nas funções saque e débito, excluindo-se somente o montante referente à transferência realizada da conta do Autor o qual já estornado.
11. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta das partes não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
12. O artigo 78 do CPC/15 impede que os sujeitos processuais empreguem expressões ofensivas, de forma que os abusos perpetrados no exercício profissional devem ser suprimidos.
13. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
14. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
15. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
16. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
17. A condenação foi imposta no mínimo legal e obedece a simplicidade da matéria, que versa sobre questão frequentemente debatida no âmbito desta eg. Corte de Justiça, solucionada em curto espaço de tempo.
18. Apelação da 1a Ré parcialmente conhecida e provida, em parte. Apelação da 2a Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.